Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-72.2016.8.11.0052
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001127-72.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[SEBASTIAO BRAGA - CPF: 496.295.061-49 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARRO ALVEJADO POR VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MÉDICO- ALEGAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ESTAVAM EM UMA OPERAÇÃO POLICIAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE JÁ CHEGARAM ATIRANDO, SEM ANTES ABORDAREM O AUTOMÓVEL- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Os depoimentos constantes no Boletim de Ocorrências demonstram que os policiais saíram do mato e já começaram a atirar no veículo, sem que antes fosse emitida uma ordem de parada.

De acordo a perícia realizada pela POLITEC, possível constatar que o automóvel foi atingido por inúmeros projeteis de arma de fogo, não sendo possível identificar o calibre destes em razão do estado de fragmentação, mas pelos danos causados se trata de “cartucho de alta energia”.

A fixação do
quantu
m indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte recorrida.

Os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para condenações judiciais de natureza administrativa em geral

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da

Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedente os pedidos postos na ação de indenização por danos morais proposta por Sebastião Braga.

Sustenta que, de forma distinta do consignado na sentença recorrida, a atuação dos agentes públicos de seu no estrito cumprimento do dever legal, uma vez que estavam apurando a ocorrência de roubo de uma caminhonete branca e o Apelado não obedeceu a ordem de parada emanada de seus agentes.

Assevera que mais de um policial acenou para que o Recorrido parasse e este não obedeceu, motivo pelo qual foram obrigados a agir se utilizando dos meios necessários para reprimir a infração penal que tomaram conhecimento, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Alega que, caso mantida a condenação, que sejam reduzidos os valores arbitrados a título de danos morais uma vez que se mostram exacerbados e em dissonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que, no tocante aos juros e a correção monetária, seus índices devem obedecer o que fora decidido no Tema 810 do STF.

Requer ao final, o provimento do apelo.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Sebastião Braga ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“ No dia 3/6/2014 por volta das 3h da madrugada estava se deslocando da Cidade de Rio Branco/MT para Cuiabá, em uma caminhonete MMC/TRITON L200, Placas NPC3154, ano 2014/2014, cor branca, de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT (Secretaria de Saúde) a fim de realizar consulta medica especializada, quando nas proximidades da ponte sobre o Rio Cabaçal, o veículo que o transportava foi atingido por vários disparos de arma de fogo (cartucho de alta energia) transfixando as portas do veículo, laterais, frente e traseira, desferido por integrantes do Grupo Especial da Fronteira- GEFRON

que estavam em uma barreira policial não sinalizada nas proximidades da cabeceira da ponte sobre o rio cabaçal, colocando em risco sua vida que por pouco não foi atingido, conforme comprova o Boletim de Ocorrências n. 2014.151456 da Delegacia de Polícia de Rio Branco/MT.

Narra que em razão dos fatos ficou extremamente traumatizado pois jamais passou por situação semelhante na qual correu risco de vida iminente.

Discorreu acerca da responsabilidade do estado, pugnando pela condenação deste em lhe indenizar em danos morais na ordem de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar o Estado a indenizar o autor em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais militares, agentes públicos do Estado de Mato Grosso agiram com negligência e imprudência na situação em debate.

Isso porque, conforme relatado no Boletim de Ocorrências, de forma uníssona por todos que se encontravam dentro do automóvel, não houve ordem de parada do veículo, os policiais já chegaram atirando (ID n. 69760989)

De igual modo, na perícia realizada pela POLITEC possível constatar que o automóvel foi atingido por inúmeros projeteis de arma de fogo, não sendo possível identificar o calibre destes em razão do estado de fragmentação, mas pelos danos causados se trata de “cartucho de alta energia” (ID n. 69760990 e 69760991).

Além disso, a caminhonete estava devidamente identificada por todos os lados com uma cruz vermelha e com os dizeres: Secretaria Municipal de Saúde, corroborando mais uma vez com o depoimento do motorista que disse que os policiais saíram de dentro do mato atirando.

Portanto, devidamente demonstrada a responsabilidade do Estado pelos danos causados ao Recorrido.

Ademais, o dever da administração pública é garantir ao cidadão a preservação de sua integridade física e moral, e conceder, ainda, segurança e proteção, o que inocorreu na espécie, pois, ao invés de proteger o Apelado, os policiais colocaram sua vida em risco de forma desarrazoada e desproporcional.

Nessa situação, o dano moral é presumido e independente de prova, vez que ao se tornar alvo de disparos de arma de fogo, obviamente o Recorrido sofreu grave impacto psicológico.

Do valor do dano moral

No que tange ao montante arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o Apelado sofreu grande abalo psicológico, inimaginável o que deve ter sentido naquele momento e ao longo do tempo, uma vez que correu sério risco de morrer.

No que diz respeito a conduta dos agentes estatais, conforme assentado em linhas anteriores, agiram com negligência e imprudência ao efetuarem os disparos de arma de fogo sem a necessária atenção e cautela, ferindo a incolumidade física e psicológica das pessoas que se encontravam no interior do veículo.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
)

consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020,

ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado singular no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo que se falar em redução deste valor.

Dos índices aplicáveis aos juros e correção monetária

Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.

No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais advindos de relação extracontratual, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para determinar que os juros e a correção monetária incidam de acordo com decidido no Tema 905 do STJ, permanecendo a sentença hígida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021